Tribunal: TJBA
Processo: 8003656-90.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003656-90.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MANOEL BEZERRA DUNGA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FRANCISCO BRAGA E SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. CUSTEIO INTEGRAL PELO USUÁRIO. VALOR DA MENSALIDADE. IGUALDADE COM OS ATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1034 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, mantendo acórdão que reconhece o direito de ex-empregado, aposentado após adesão ao PIDV, de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial com mensalidade igual à dos empregados ativos, diante do custeio integral anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de mensalidade superior de ex-empregado aposentado que, na ativa, custeava integralmente o plano de saúde empresarial, em comparação aos valores pagos pelos empregados ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1034 do STJ exige igualdade de condições entre ativos e inativos quanto ao plano coletivo, quando o aposentado assume o pagamento integral da mensalidade.

4. Demonstrado nos autos que o plano era integralmente custeado pelo usuário, sem subsídio patronal, é indevida a imposição de mensalidade superior.

5. O acórdão recorrido aplica corretamente a jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo violação legal ou dissídio jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de subsídio patronal no custeio de plano de saúde coletivo impõe igualdade de contribuição entre ativos e inativos. 2. A cobrança diferenciada para aposentado que custeava integralmente o plano viola o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e a tese firmada no Tema 1034 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 31; CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, (Tema 1034).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003656-90.2018.8.05.0191, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e como Agravado MANOEL BEZERRA DUNGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça